Tribunal: TJBA
Processo: 8001088-14.2022.8.05.0110
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8001088-14.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELENI ALVES DE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: TACIANO MENDES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA, ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ

*** E

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA FUNCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA CONSTATADA. MÁ-FÉ OU INCONSTITUCIONALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES FINAIS. OPORTUNIDADE. INOBSERVÊNCIA. NULIDADE EVIDENCIADA. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO. REFORMA. IMPERIOSIDADE.

I - Configura decadência do direito de autotutela administrativa a instauração de processo revisional após o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, quando ausente demonstração de má-fé do servidor ou inconstitucionalidade flagrante do ato originário.

II - O ato administrativo que reduz jornada funcional deve observar o devido processo legal, com respeito às garantias do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade da comissão processante.

III - A ausência de intimação para apresentação de alegações finais e de exame da suspeição arguida compromete a validade do procedimento e acarreta nulidade do processo administrativo.

IV - Reconhecida a decadência e a nulidade do PAD, impõe-se o restabelecimento da jornada anteriormente exercida, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, com os consectários legais.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8001088-14.2022.8.05.0110
,

da Comarca de Irecê, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE JUSSARA e como
Apelada
ELENI ALVES DE FIGUEIREDO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA